Tribunal: TJPA
Processo: 0049526-51.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049526-51.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

APELADO: VERALDO JORGE LIMA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por BANCO ITAULEASING S.A. contra decisão monocrática que deixou de conhecer da apelação, ao fundamento de perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, em razão da quitação integral do contrato objeto da demanda revisional. O agravante sustentou que a sentença de primeiro grau teria produzido efeitos, notadamente quanto aos honorários de sucumbência, pleiteando, por isso, a extinção da ação revisional com base na perda do objeto ou, subsidiariamente, o prosseguimento do julgamento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em erro ao reconhecer apenas a perda do interesse recursal, sem declarar expressamente a extinção do processo revisional; e (ii) estabelecer se remanesceria interesse recursal suficiente para viabilizar o julgamento da apelação, mesmo após a quitação do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada corrigiu erro material por meio de embargos de declaração, substituindo o fundamento de “desistência recursal” pelo de “perda superveniente do interesse recursal”, nos termos do art. 485, VI, do CPC, conforme requerido pelo próprio agravante.

4.

O pedido de extinção do processo foi acolhido de forma expressa, estando a decisão agravada em conformidade com a petição da parte, o que afasta qualquer alegação de incongruência ou violação ao princípio da adstrição.

5.

A pretensão do agravante se revela como tentativa de rediscutir o mérito da sentença, o que é incompatível com o cabimento do agravo interno, especialmente diante da inexistência de vício processual relevante.

6.

A perda superveniente do interesse recursal implica a extinção do processo sem resolução do mérito, o que, por consequência, torna prejudicada qualquer análise do mérito da apelação, conforme consolidado na jurisprudência.

7.

A manutenção da sentença condenatória não subsiste em caso de perda superveniente do objeto, pois a extinção do feito impede a produção de efeitos decorrentes do mérito não apreciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A quitação do contrato objeto de ação revisional configura causa de perda superveniente do interesse processual, acarretando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

2.

A decisão que reconhece a perda superveniente do interesse recursal atende ao pedido de extinção da ação e impede a rediscussão do mérito anteriormente decidido.

3.

A perda de objeto inviabiliza o prosseguimento do julgamento de apelação, tornando-se prejudicada sua análise.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI; 1.022; 141; 492.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0391433-59.2016.8.14.0301, Rel. Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.01.2024.
TJSP, Agravo de Instrumento nº 0003651-80.2024.8.26.9061, Rel. Juiz Ricardo Hoffmann, Colégio Recursal, j. 10.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO ITAULEASING S.A., tendo como parte agravada VERALDO JORGE LIMA DE SOUZA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO ITAULEASING S.A.
em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, que não conheceu do recurso de apelação anteriormente interposto pela parte ora agravante, ao fundamento de perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

A decisão agravada havia anteriormente corrigido erro material por meio do acolhimento de embargos de declaração (ID. 25175882), esclarecendo que a apelação não fora extinta por desistência, mas sim por superveniente ausência de interesse, dado o fato da quitação integral do contrato discutido na demanda revisional.

Posteriormente, foram opostos novos embargos de declaração (ID. 28890846), nos quais o BANCO ITAULEASING S.A. alegou que a extinção com base na perda superveniente de objeto não poderia obstar o conhecimento da apelação, pois remanesceria interesse recursal no enfrentamento de pontos da sentença condenatória. Os embargos foram rejeitados sob o fundamento de que se destinavam à rediscussão do mérito e não à correção de vício interno, como exigido pelo art. 1.022 do CPC.

Irresignado, o Banco interpôs o presente
AGRAVO INTERNO
(ID. 29485500), no qual sustenta, em suma, o equívoco na decisão agravada ao se limitar a não conhecer da apelação por perda do interesse recursal sem declarar a extinção da ação revisional por perda do objeto, além disso, afirma que o pedido formulado nos autos não era de desistência do recurso, mas sim de extinção do feito em virtude de ausência superveniente do interesse de agir. Alegou que a manutenção da sentença condenatória resulta em indevida imputação de honorários sucumbenciais ao Banco, violando os artigos 485, VI, 141 e 492 do CPC.

Ao final, o agravante pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a extinção do processo, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, e, subsidiariamente, pelo prosseguimento do julgamento da apelação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

A decisão monocrática ora impugnada acolheu embargos de declaração, com base no art. 1.022, III do CPC, para corrigir erro material existente em decisão anterior, substituindo o fundamento utilizado de “desistência recursal” para reconhecer a perda superveniente do objeto, conforme requerido pela própria parte agravante na petição de ID nº 13196966.

Na referida decisão (ID. 25175882), assim realizei a correção do erro, passo a transcrever:

“(...) Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos de declaração para corrigir erro material, reformando a Decisão Monocrática de ID nº.
13018561
.

Onde se LÊ:
“Isto posto
,
DEIXO DE CONHECER DO RECURSO
,

em razão da desistência do recorrente, nos termos do art. 998
c/c o art. 932, III do CPC c/c art. 133, X do RI/TJPA”.

LEIA-SE:
“Isto posto
,
DEIXO DE CONHECER DO RECURSO
,

em razão da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 485, VI
c/c o art. 932, III do CPC c/c art. 133, X do RI/TJPA”.

Pois bem, determinei a correção do erro para reconhecer a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Portanto, não subsiste a alegada incongruência da decisão agravada, tampouco violação ao princípio da adstrição, uma vez que o pedido foi analisado e deferido nos termos postulados pelos agravantes, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito.

Assim, o que pretende o agravante, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão — o que se mostra incompatível para o deferimento do recurso em questão, sobretudo quando inexiste qualquer irregularidade processual apta a ser corrigida ou reformada, já que há efetivamente extinção do processo sem resolução do mérito.

Ainda que se acolhesse o argumento de que a sentença condenatória persistiria, observa-se que, ao declarar a perda superveniente do interesse recursal, acarretará a perda do objeto- implicando em extinção do processo, como já assentado na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. extinção por intempestividade. preliminar de perda superveniente do interesse recursal. suscitaDA em contrarrazões. ação executiva extinta sem resolução do mérito. APELAÇÃO CONHECIDA. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que indeferiu a petição inicial de embargos à execução em decorrência da intempestividade e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV c/c o art. 918, I, todos do CPC; 2. A necessidade de novo julgamento não se apresenta, pois o bem da vida já está assegurado ao apelante, diante da sentença de extinção sem resolução do mérito da ação executiva. Ausente o interesse recursal. Preliminar de perda superveniente do interesse recursal arguida em contrarrazões acolhida;
3. Apelação conhecida. Mérito do recurso de apelação prejudicado. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 22/01/2024 a 29/01/2024, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação; acolher a preliminar suscitada em contrarrazões, reconhecendo a perda superveniente do interesse recursal, restando prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 03914335920168140301 17836024, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2024, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO NO JUÍZO MONOCRÁTICO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que apreciou pedido de tutela provisória, tendo o juízo de origem proferido sentença de extinção do processo antes do julgamento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em verificar a subsistência do interesse recursal após a prolação de sentença de extinção do processo, acarretando eventual perda de objeto do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR A prolação de sentença de extinção no juízo monocrático esvazia o interesse recursal, uma vez que a tutela provisória, objeto do agravo de instrumento, perde sua eficácia com o encerramento da fase processual. O agravo de instrumento perde o objeto diante da ausência superveniente de interesse recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento não conhecido por perda de objeto. Tese de julgamento: Com a prolação de sentença de extinção no juízo de origem, há perda superveniente de interesse recursal, acarretando a perda de objeto do agravo de instrumento.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 00036518020248269061 Mogi-Mirim, Relator.: Ricardo Hoffmann - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 10/09/2024, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 10/09/2024)

Ademais, a Decisão que segue sendo impugnada ateve-se ao pedido elaborado pela parte, o qual, foi elaborado nestes termos (ID. 3320435):

“(...) Assim, o contrato e as cláusulas que o compõem não mais se aplicam esta lide ante sua quitação, de modo que carece a parte autora de provimento judicial acerca de clausulas que não estão vigentes entre às partes ou o caso concreto.

Inequívoca a perda superveniente do objeto desta lide, uma vez que após a propositura do feito, houve a quitação do contrato.

Isto posto, requer a extinção em razão de carência superveniente da ação, ante a perda do objeto que a justificou, conforme previsto no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.”

Por essa razão, observo que houve atendimento ao pedido formulado pela parte agravante, não ocorrendo erro na decisão, a qual, foi elaborada em acordo com o petitório.

Assim, tratando-se de recurso manifestamente improcedente, nego-lhe provimento.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO interposto por BANCO ITAULEASING S/A, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do interesse recursal e determinou a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2025